Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-61.2017.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, obscuridade e contradição, quanto ao (i) reconhecimento da prescrição, pois o início da fluência do prazo se dá a partir da ciência do evento danoso (art. 489, parágrafo 1o, V e VI do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, obscuridade e contradição, quanto ao (i) reconhecimento da prescrição, pois o início da fluência do prazo se dá a partir da ciência do evento danoso (art. 489, parágrafo 1o, V e VI do CPC). Junta precedentes; quanto à (ii) alegada ausência de identificação de autoria nas fotografias, primeiro, porque o próprio embargante reconheceu a autoria do material, segundo, porque o cotejo probatório (CD-R anexo) é possível comprovar que as imagens só poderiam ser extraídas da máquina fotográfica do recorrente, terceiro, porque, a identificação nas imagens é uma faculdade e não uma obrigação legal (art. 12 da Lei n.o 9.610/98). Invoca precedentes).
Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias. Restou claro no v. aresto que o prazo prescricional começou a correr na data da violação do direito. Precedente do C. STJ. Material fotográfico sem qualquer identificação. Possibilidade de utilização por terceiros sem contraprestação.

Prequestionamento impertinente. Não há negativa de vigência à lei constitucional ou infraconstitucional. Acórdão que aplicou as disposições contidas na Lei n.o 9.610/1998.
Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000419-61.2017.8.26.0663/50000, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
RUI ANTUNES DE SOUZA, é embargado ELIAS BOY SAMPAIO EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000419-61.2017.8.26.0663/50000 -Voto no 00333C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1000419-61.2017.8.26.0663/50000
Origem: 2a Vara Cível de Votorantim
Embargante: Rui Antunes de Souza
Embargado: Elias Boy Sampaio Epp
Voto n.o 00333C E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão, obscuridade e
contradição, quanto ao (i) reconhecimento da prescrição, pois o
início da fluência do prazo se dá a partir da ciência do evento
danoso (art. 489, parágrafo 1o, V e VI do CPC). Junta
precedentes; quanto à (ii) alegada ausência de identificação de
autoria nas fotografias, primeiro, porque o próprio embargante
reconheceu a autoria do material, segundo, porque o cotejo
probatório (CD-R anexo) é possível comprovar que as imagens
só poderiam ser extraídas da máquina fotográfica do
recorrente, terceiro, porque, a identificação nas imagens é uma
faculdade e não uma obrigação legal (art. 12 da Lei n.o
9.610/98). Invoca precedentes).
Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via
estreita
dos
embargos
declaratórios.
Caso
de
mero
inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado
em vias recursais próprias. Restou claro no v. aresto que o
prazo prescricional começou a correr na data da violação do
direito. Precedente do C. STJ. Material fotográfico sem
qualquer identificação. Possibilidade de utilização por terceiros
sem contraprestação.
Prequestionamento impertinente. Não há negativa de vigência
à lei constitucional ou infraconstitucional. Acórdão que aplicou
as disposições contidas na Lei n.o 9.610/1998.
Embargos de declaração que se revestem de natureza
protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da
prestação jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000419-61.2017.8.26.0663/50000 -Voto no 00333C
3
EMBARGOS
REJEITADOS
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rui
Antunes de Souza em face do v. acórdão de fls. 206/214, que
julgou EXTINTO o feito, com análise do mérito, diante da
prescrição, reconhecida de ofício, nos termos dos artigos 206,
parágrafo 3o, V, do Código Civil, e 487, II, ambos do Código Civil.
Os embargos são opostos sob alegada omissão,
obscuridade e contradição, quanto ao (i) reconhecimento da
prescrição, pois o início da fluência do prazo se dá a partir da
ciência do evento danoso (art. 489, parágrafo 1o, V e VI do CPC).
Junta precedentes; quanto à (ii) alegada ausência de identificação
de autoria nas fotografias, primeiro, porque o próprio embargante
reconheceu a autoria do material, segundo, porque o cotejo
probatório (CD-R anexo) é possível comprovar que as imagens só
poderiam ser extraídas da máquina fotográfica do recorrente,
terceiro, porque, a identificação nas imagens é uma faculdade e
não uma obrigação legal (art. 12 da Lei n.o 9.610/98). Invoca
precedentes).
Os embargos também são opostos com o intuito de
prequestionamento da matéria debatida, em especial, em razão de
afronta aos artigos 5o, IX, X e XXVII da C.F., 7o, 11, 12, 24, 45 e 79,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000419-61.2017.8.26.0663/50000 -Voto no 00333C
4
todos da Lei n.o 9.610/98 e 489, II, parágrafo 1o, I, II, IV, V e VI do
CPC.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando-se os
vícios ora apontados.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, porquanto tempestivo, e,
no mérito, rejeitado.
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece de
qualquer vício a fundamentar o acolhimento destes declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000419-61.2017.8.26.0663/50000 -Voto no 00333C
5
Senão vejamos:
Restou cristalino no aresto recorrido que “entende o c.
Tribunal Superior que o termo inicial do prazo prescricional em
hipóteses tais, com fundamento no princípio da actio nata,
corresponde à data de violação do direito subjetivo, pouco
importando o momento da ciência pela vítima ...”
Frise-se: transcrevi parte da decisão proferida pelo
C.STJ para fundamentar o entendimento aplicado por esta relatoria
e acompanhado pelos demais integrantes da Turma, conforme se
observa às fls. 211/212. Deixo de transcrevê-lo novamente, pois de
todo desnecessário, bastando uma simples leitura para no julgado
para extrair sua fundamentação.
Assim, constatado que o ajuizamento da ação se deu
mais de três anos após a última publicação apontada pelo
embargante, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.
Nenhum vício a ser reconhecido neste particular. Está
claro que o recorrente não concorda com o entendimento esposado
e utilizou-se de via inadequada para expor sua insurgência.
Sobre a questão da autoria do material fotográfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000419-61.2017.8.26.0663/50000 -Voto no 00333C
6
melhor razão não assiste o insurgente.
Primeiro, diferentemente do alegado, o embargado não
reconheceu a autoria das fotografias. O excerto destacado às fls.
08, está fora do contexto geral. Logo a seguir, é possível ler, sem
muito esforço que:
“Aduziu,
ademais,
que
não
restou
devidamente
comprovado que o requerente é autor das fotografias, pois o
mesmo não tomou qualquer providência que assegurasse a
titularidade das mencionadas imagens, estando as mesmas sem
qualquer elemento distintivo...”
Ora, mesmo considerando a prova colacionada aos
autos, o fato é que as fotografias objeto da demanda não foram
identificadas de forma alguma, dando azo à utilização pelo
recorrido.
A obra não está identificada. O embargante não se
acautelou a fim de salvaguardar o direito por ele invocado, portanto,
não merecia a proteção legal, caso, a pretensão inicial não tivesse
sido fulminada pela ocorrência da prescrição.
No mais, quanto ao prequestionamento formulado,
revela-se impertinente, pois não se verifica, in casu, nenhuma
negativa de vigência de lei constitucional ou infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000419-61.2017.8.26.0663/50000 -Voto no 00333C
7
Não se negou vigência a nenhum dos dispositivos
apontados pela embargante. O acórdão está bem fundamentado na
Lei n.o 9.610/1998 e Código de Processo Civil.

Como se vê, é cristalino o caráter infringente destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da
própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim,
sendo
manifestamente
protelatórios
estes
embargos, condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do Código de
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000419-61.2017.8.26.0663/50000 -Voto no 00333C
8
Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes embargos de
declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator